Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706046-74.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTO. ISS. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as verbas sucumbenciais, adota como regra o princípio da sucumbência, segundo o qual o vencido deve pagar as custas processuais e os honorários do advogado do vencedor (artigos 83, § 2o, e 85 do CPC). 2.Aquele que der causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas verbas de sucumbência, tendo em vista o princípio da causalidade. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 82, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que não deu causa ao ajuizamento da ação, pois a demanda decorreu de erro imputável ao ora recorrido ao preencher a guia de recolhimento com dados incorretos, gerando a sua inscrição em dívida ativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 82, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, atenta ao princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos, a turma julgadora considerou que o ora recorrente foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, consignando que “o ajuizamento da ação e a inscrição de dívida já quitada não decorreram de erro do contribuinte, de forma que a aplicação do princípio da causalidade reforça a responsabilidade do ente distrital pelas verbas honorárias. No caso, está claro que o valor de ISS lançado na dívida ativa já se encontrava quitado e, ainda assim, por entraves burocráticos administrativos o ente distrital manteve a referida inscrição, que somente veio a ser retirada por força de decisão judicial” (ID 22272751 - Pág. 5). Rever tal entendimento implicaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029